Tribunal: TJMT
Processo: 1019025-41.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019025-41.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO A. DE ARRUDA - CNPJ: 07.631.760/0001-46 (EMBARGANTE), ANTONIO ADILSON DE ARRUDA - CPF: 328.691.931-49 (EMBARGANTE), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO A. DE ARRUDA - CNPJ: 07.631.760/0001-46 (EMBARGANTE), ANTONIO ADILSON DE ARRUDA - CPF: 328.691.931-49 (EMBARGANTE), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. REJEITADO OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ANTONIO ADILSON DE ARRUDA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ente fazendário, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade, extinguiu a execução fiscal e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do proveito econômico. O acórdão reconheceu a nulidade das CDAs nº 2018721778 e 2018772053 com fundamento na inconstitucionalidade da cobrança de ICMS por estimativa simplificada e na inércia da Fazenda quanto à impugnação da exceção, aplicando o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão deixou de apreciar o pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC; (ii) analisar se o cancelamento administrativo da CDA antes da sentença configura reconhecimento do pedido capaz de ensejar a redução dos honorários, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão é omisso quanto à análise do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado nas contrarrazões, embora estejam presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC: atuação do advogado na fase recursal, fixação de honorários na instância anterior e não provimento do recurso adverso.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a obrigatoriedade da majoração dos honorários recursais nesses casos (AgInt no AREsp 829.107/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/12/2016, DJe 01/02/2017).

A alegação do Estado de Mato Grosso de que o cancelamento administrativo das CDAs configuraria reconhecimento do pedido é improcedente, pois, conforme registrado no acórdão embargado, houve inércia da Fazenda quanto à impugnação da exceção de pré-executividade, o que caracteriza resistência à pretensão, afastando a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

Os embargos do Estado de Mato Grosso constituem mera manifestação de inconformismo, não se destinando a sanar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

O tribunal deve majorar os honorários advocatícios sucumbenciais quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC: fixação anterior, atuação do advogado em grau recursal e não provimento do recurso.

A inércia da Fazenda Pública quanto à impugnação da exceção de pré-executividade configura resistência ao pedido, afastando a incidência do art. 90, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 90, §4º; 1.022; 1.023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 829.107/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/12/2016, DJe 01/02/2017; TJMT, Ap Cív. nº 1000316-20.2022.8.11.0106, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20/03/2023, DJE 03/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, ANTONIO ADILSON DE ARRUDA e ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente fazendário, mantendo a sentença que acolhera a exceção de pré-executividade e extinguia a execução fiscal, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

O acórdão embargado reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n.º 2018721778 e 2018772053, tendo como fundamento a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por estimativa simplificada. Reconheceu ainda a inércia da Fazenda Pública no enfrentamento da exceção de pré-executividade, o que implicou sua condenação nos ônus sucumbenciais, consoante o princípio da causalidade.

O primeiro embargante ANTONIO ADILSON DE ARRUDA aduz omissão quanto à análise de pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado nas contrarrazões ao recurso de apelação.

Alega que por força do art. 85, § 11º, do CPC, a atuação da parte recorrida em grau recursal justifica o acréscimo dos honorários, pleiteando que se reconheça tal acréscimo no percentual, observados os limites legais.

Por seu turno, o segundo embargante Estado de Mato Grosso alega a existência de omissão, porquanto o acórdão teria deixado de aplicar o disposto no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Alega que houve reconhecimento da procedência do pedido e cancelamento administrativo da CDA anteriormente à prolação da sentença, o que, segundo sustenta, ensejaria a redução pela metade dos honorários sucumbenciais arbitrados, aponta, ainda, jurisprudência do TJMT em sentido favorável à tese.

Em suas contrarrazões o primeiro embargante Antonio Adilson de Arruda apresentou contrarrazões aos embargos declaratórios do Estado, sustentando, que a tese do cancelamento prévio da CDA não foi apreciada em 1º grau e sua análise configuraria supressão de instância

Acrescenta que houve revelia da Fazenda Pública na exceção de pré-executividade.

Sinaliza que os embargos da Fazenda configuram mero inconformismo, não se prestando a esclarecer obscuridades, contradições ou omissões, motivo pelo qual devem ser rejeitados.

Sem contrarrazões do segundo embargante Estado de Mato Grosso, conforme Certidão de Id. nº 279023862.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração foram interpostos de forma tempestiva, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, e por parte legitimada, haja vista que as partes embargantes figuram nos polos do recurso de apelação cível julgado por esta Câmara.

Quanto à adequação, trata-se de recurso próprio para esclarecer eventual obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material (art. 1.022, CPC).

Cuidam-se de embargos opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que acolhera a exceção de pré-executividade e extinguia a execução fiscal por nulidade das CDAs, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

No tocante aos embargos opostos por ANTONIO ADILSON DE ARRUDA, sustenta-se que o acórdão restou omisso ao deixar de apreciar o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85, §11º, do CPC, diante da atuação do procurador em sede recursal.

Os embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO alegam omissão quanto à aplicação do art. 90, §4º, do CPC, sob o argumento de que houve o cancelamento administrativo da CDA antes da prolação da sentença, o que caracterizaria reconhecimento do pedido, justificando a redução dos honorários pela metade.

Em relação aos embargos manejados pelo primeiro embargante, assiste-lhe razão.

Com efeito, dispõe o art. 85, §11, do CPC:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”.

O STJ já consolidou entendimento no sentido da obrigatoriedade de majoração dos honorários recursais, nas hipóteses em que: I) houver o não provimento do recurso; II) houver a atuação do advogado em sede recursal; e III) houver fixação de honorários na instância anterior (
AgInt no AREsp 829.107/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017
).

Tais requisitos estão preenchidos nos autos, impondo-se a majoração dos honorários em mais 1% (um por cento), sobre o valor da condenação, fixando-se, portanto, os honorários totais em 11% (onze) sobre o proveito econômico obtido.

Quanto aos embargos opostos pelo segundo embargante Estado de Mato Grosso, estes não merecem acolhida.

A alegação de reconhecimento do pedido pelo cancelamento administrativo da CDA antes da sentença não se sustenta, pois, conforme consta do próprio acórdão recorrido, houve inércia da Fazenda Pública quanto à manifestação nos autos, mesmo instada a tanto, caracterizando resistência à pretensão formulada na exceção de pré-executividade.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a ausência de manifestação oportuna configura resistência ao pedido, inviabilizando a aplicação do art. 90, §4º, do CPC:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - (ART. 90, §4º, CPC) - INAPLICABILIDADE - RESISTÊNCIA AO PEDIDO (TEMA 872/STJ) - QUANTIFICAÇÃO - FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - TEMA 1.076/STJ - ADEQUAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - RESSARCIMENTO DAS CUSTAS DESPENDIDAS PELA PARTE VENCEDORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Se o réu (embargado) não reconheceu a procedência do pedido, é incabível a redução dos honorários de que trata o art. 90, §4º, do CPC.
2. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC.
3. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda.
(N.U 1000316-20.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)”. (grifei)

Assim, ausente omissão a ser suprida, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento, os embargos do Estado devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
ACOLHO
aos embargos de declaração opostos por ANTONIO ADILSON DE ARRUDA, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC; e
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por ausência de omissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025